Tribunal: STF
Processo: ARE 1434110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO FORMULADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HOMOLOGAÇÃO.



    Vistos etc. 



    Trata-se de agravo interno manejado por TERMOMECANICA SÃO PAULO S/A contra decisão pela qual julgado prejudicado o recurso ao fundamento de que “o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito”.



     A agravante argumenta que “ a r. decisão merece ser reconsiderada, pois trata-se de desistência do Agravo em Recurso Extraordinário, não de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, que permanecerá em curso em razão do reconhecimento do direito à aplicação do Reintegra às operações destinadas à Zona Franca de Manaus”. Afirma que “a r. decisão, que padece de erro material, merece ser reconsiderada, pois trata-se de desistência do Agravo em Recurso Extraordinário, não de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, que permanecerá em curso em razão do reconhecimento do direito à aplicação do Reintegra às operações destinadas à Zona Franca de Manaus”. Requer “ digne-se Vossa Excelência a reconsiderar a respeitável decisão de fls e homologar o pedido de desistência do Agravo em Recurso Extraordinário, fundamentado no art. 998 do CPC/2015, ou, na remota hipótese de isto não ocorrer, seja recebido o presente na forma de Agravo Regimental, submetendo-o à composição da Turma para que conheça e proveja o presente Agravo”.



      É o relatório.



      Decido.



     Assiste razão à agravante.



    Constato requerida a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (edoc. 65 - id: ca0ec6af), antes da publicação da decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo (edoc. 76 - id: 44d135b9).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior, tornando-a sem efeito e homologo o pedido de desistência (art. 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Certifique-se o trânsito em julgado, baixem os autos à origem, onde deverão ser apreciadas eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente